Tribunal: TJMT
Processo: 1018430-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018430-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MAROQ AGRO LTDA - CNPJ: 29.173.826/0001-34 (AGRAVADO), QUESLLEI MAURICIO ALVES DUTRA - CPF: 023.660.461-97 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – DECISÃO QUE CONSTITUIU O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A jurisprudência do STJ e do Tribunal de Justiça é unânime no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não apenas até o ajuizamento da ação monitória.

Em casos de inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados é o efetivo pagamento da dívida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018430-29.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADOS: MAROQ AGRO LTDA. E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra a decisão proferida pelo MMo Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dr. Alexandre Delicato Pampado
, proferida nos autos da Ação Monitória no. 1006505-56.2024.8.11.0037, ajuizada em face de
MAROQ AGRO LTDA.
e
outro
, que constituiu, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de
R$1.950.188,82
, acrescidos de juros legais à taxa de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, pelo INPC, a contar do ajuizamento.

Em suas razões recursais, o agravante aduz que “
referida Sentença que, apesar da procedência do pedido inicial, o juízo a quo não entendeu por utilizar os parâmetros contratuais para atualização do débito, o que não condiz com o entendimento jurisprudencial, conforme será demonstrado abaixo
” (sic).

Informa que “
a r. decisão proferida julgou procedente o pedido inicial para condenar os réus ao pagamento do débito decorrente do contrato celebrado, acrescido de correção monetária pelo índice INPC e juros de mora. Ao proferir a sentença nesses termos, a i. decisão modifica os parâmetros definidos no contrato celebrado entre as partes, o que não se pode admitir. Julgando procedente o pedido formulado na inicial, os parâmetros celebrados no contrato devem ser mantidos, a fim de manter a integridade dos termos contratados, bem como não incorrer em prejuízo esse Banco Autor/Apelante
” (sic).

Defende que “
não há que se falar em atualização do valor devido com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, uma vez que isso não foi o contratado e não é o que se visa com a presente Ação. O que se visava com a presente demanda é a cobrança do contrato firmado, garantindo que todas as suas cláusulas sejam mantidas e o crédito do Banco seja recuperado dentro dos parâmetros contratados, a fim de evitar possíveis prejuízos para quaisquer das partes
” (sic).

Sustenta que “
se faz devida a reforma da sentença para que seja determinada a atualização do montante devido nos parâmetros definidos no contrato celebrado entre as partes, inclusive no período de INADIMPLEMENTO, que apenas cessará com o efetivo pagamento do débito, não se limitando à data do ajuizamento da Ação
” (sic).

Com estes argumentos requer
“que este Egrégio Tribunal dê provimento ao Agravo de Instrumento para fins de reforma da decisão, para que seja determinada a atualização do montante devido nos parâmetros definidos no contrato celebrado entre as partes, inclusive no período de INADIMPLEMENTO, que apenas cessará com o efetivo pagamento do débito”
(sic).

Sem pedido de tutela de urgência, conforme Id. 291831876.

Sem contraminuta, conforme certificado no Id. 300887894.

Preparo devidamente recolhido no Id. 291677353.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que constituiu, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de
R$1.950.188,82
, acrescidos de juros legais à taxa de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, pelo INPC, a contar do ajuizamento.

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“Quanto ao direito, estabelece o artigo 700 do Código de Processo Civil que “A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz”.

No caso em análise, o requerente demonstrou o fato constitutivo de seu direito, vez que, em sede de ação monitória, se desincumbiu de seu ônus probatório mediante a Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente e memória de cálculo, (ids no 162384782 e 162384784), que constituiu “início de prova de escrita”, consoantes documentos juntados à inicial.

De outro lado, o ônus probatório recai sobre a parte requerida, incumbindo a esta, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, comprovar suas alegações e, por conseguinte, desconstituir a força monitória do documento apresentado pelo autor, o que não restou demonstrado no vertente caso.

[...]

Assim, considerando as lições colimadas, o pedido da requerente merece acolhimento, devendo o título em que se funda a ação ser revestido de força executiva.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão monitória nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de
R$ 1.950.188,82
acrescidos de juros legais à taxa de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, pelo INPC, a contar do ajuizamento.

CONDENO
, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.”
(Id. 190096934 – Autos de origem)

Pois bem.
Desde já, adianto que o
recurso merece ser provido.

Isso porque a jurisprudência do c. STJ se consolidou no sentido de que
os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito
, e não somente até o ajuizamento da ação monitória, senão vejamos:

“DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE.
SÚMULA 568 DO STJ.

1. Ação monitória

2.
Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. Precedente.

3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido.”
(STJ - AREsp: 2089797 PR 2022/0076746-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 23/05/2022) (Destaquei)

Ademais, em casos semelhantes já decidiu este eg. Tribunal. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – DÍVIDA POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO CERTO – MORA EX RE

– JUROS INCIDENTES A PARTIR DO VENCIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA – ALTERAÇÃO PARA O VALOR DA CONDENAÇÃO – ART. 85, § 2o, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência do c. STJ e deste egrégio Tribunal de Justiça se consolidaram no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória.

Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito.

Precedente do STJ AREsp 2089797/PR.

A responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e líquida e com termo certo, da qual resulta a mora ex re, os juros moratórios incidem a partir do vencimento da obrigação.

“Segundo orientação firmada no REsp n. 1.746.072/PR, para fixação dos honorários sucumbenciais, primeiro deve ser considerado o valor a condenação” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1009523-93.2020.8.11.0015, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 29/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2023).”
(N.U 1004794-68.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 25/03/2024)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA.

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA QUE LIMITOU OS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. ENCARGOS CONTRATUAIS DEVEM INCIDIR ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível contra sentença que, embora tenha reconhecido o crédito exequível em ação monitória, limitou os encargos contratuais até a data do ajuizamento, substituindo-os por correção monetária pelo INPC e juros legais de 1% ao mês a partir da citação. Incidir

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os encargos pactuados em cédula de crédito bancário, como juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual, podem ser exigidos até o efetivo pagamento da dívida ou se devem ser limitados à data do ajuizamento da ação monitória.

III. Razões de decidir

4.
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nos casos de inadimplemento contratual, os encargos moratórios e remuneratórios convencionados devem incidir até o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao ajuizamento da ação.

5. A sentença recorrida violou a cláusula contratual ao limitar os encargos ao ajuizamento, desconsiderando que a obrigação permanece inadimplida até o pagamento.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Os encargos contratuais pactuados em cédula de crédito bancário incidem desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao ajuizamento da ação.

2. A limitação da incidência de encargos ao ajuizamento da demanda afronta o princípio da obrigatoriedade dos contratos e não encontra respaldo na jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 397.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2072238/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 17.06.2024; STJ, AgInt no AREsp 2288299/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 11.12.2023; TJMT, AI 1035611-77.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 26.03.2025.”
(N.U 1004835-05.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025)

Dessa forma, havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados é o efetivo pagamento do débito, merecendo reforma a sentença no ponto.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de determinar que a atualização do montante devido se dê nos parâmetros definidos no contrato celebrado entre as partes, inclusive no período de inadimplemento, que apenas cessará com o efetivo pagamento do débito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025